Tribunal: TJSP
Processo: 2199586-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO EM RELAÇÃO À CORRÉ L. M. S., BEM COMO INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL NO QUE CONCERNE AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA S. E PESSOAS QUE UTILIZARAM O BEM EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS – HERDEIRO E CORRÉU F. Z. D. F., QUE RESIDIA NO IMÓVEL DISCUTIDO NOS AUTOS, ENCONTRA-SE PRESO DESDE

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO EM RELAÇÃO À CORRÉ L. M. S., BEM COMO INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL NO QUE CONCERNE AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA S. E PESSOAS QUE UTILIZARAM O BEM EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS – HERDEIRO E CORRÉU F. Z. D. F., QUE RESIDIA NO IMÓVEL DISCUTIDO NOS AUTOS, ENCONTRA-SE PRESO DESDE FEVEREIRO DE 2017, OPORTUNIDADE QUE SUA COMPANHEIRA, L. M. S., PASSOU A OCUPÁ-LO COM EXCLUSIVIDADE – L. M. S. QUE NÃO FORA NOMEADA ADMINISTRADORA DOS BENS DE F. Z. D. F., TENDO ADENTRADO AO SÍTIO MEDIANTE SUA AUTORIZAÇÃO, DE MANEIRA QUE NÃO TEM O DEVER DE PRESTAR CONTAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" CORRETAMENTE RECONHECIDA – PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA S. E PESSOAS QUE UTILIZARAM O BEM EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS QUE NÃO PODE SER ATENDIDO, DADA SUA GENERALIDADE E IMPRECISÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000630695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2199586-23.2019.8.26.0000, da Comarca de
Taubaté, em que são agravantes FRANCISCO CARLOS DE FARIAS
(ESPÓLIO) e MELISSA FRANCO DE FARIAS (INVENTARIANTE), são
agravados FELIPE ZANIN DAMETTO DE FARIAS e LUCIANA MATTOS
DE SOUZA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2199586-23.2019.8.26.0000
Agravantes: F. C. F. E OUTRA
Agravados: F. Z. D. F. E OUTRA
(Voto no 23.429)
EMENTA: AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PRIMEIRA FASE
DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO EM
RELAÇÃO À CORRÉ L. M. S., BEM COMO INDEFERIU A
PETIÇÃO INICIAL NO QUE CONCERNE AO PEDIDO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À LOCAÇÃO DO
IMÓVEL PARA S. E PESSOAS QUE UTILIZARAM O BEM
EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS HERDEIRO E
CORRÉU F. Z. D. F., QUE RESIDIA NO IMÓVEL
DISCUTIDO NOS AUTOS, ENCONTRA-SE PRESO DESDE
FEVEREIRO DE 2017, OPORTUNIDADE QUE SUA
COMPANHEIRA, L. M. S., PASSOU A OCUPÁ-LO COM
EXCLUSIVIDADE L. M. S. QUE NÃO FORA NOMEADA
ADMINISTRADORA DOS BENS DE F. Z. D. F., TENDO
ADENTRADO
AO
SÍTIO
MEDIANTE
SUA
AUTORIZAÇÃO, DE MANEIRA QUE NÃO TEM O DEVER
DE PRESTAR CONTAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD
CAUSAM” CORRETAMENTE RECONHECIDA PEDIDO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À LOCAÇÃO
DO IMÓVEL PARA S. E PESSOAS QUE UTILIZARAM O
BEM EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS QUE NÃO
PODE SER ATENDIDO, DADA SUA GENERALIDADE E
IMPRECISÃO PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 58/60, que, no bojo de ação de exigir
contas, dentre outras deliberações, julgou extinto o
processo em relação à corré L. M. S., bem como indeferiu a
petição inicial no que concerne ao pedido de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
contas referente à locação do imóvel para S. e pessoas que
utilizaram o bem em finais de semana e feriados.
Irresignados, pretendem os agravantes a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a
alegação, em síntese, de que, com a prisão do herdeiro F.
Z. D. F., em fevereiro de 2017, L. M. S., sua companheira,
passou a administrar o sítio; em nome do primeiro, a corré
firmou “Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural” relativo
a parte do pasto, assim como alugou o imóvel residencial
localizado no terreno; retomaram o bem por força de
decisão exarada no bojo de ação de reintegração de posse,
oportunidade em que deram falta dos bens móveis que o
guarneciam; o locatário U. A. L. afirmou que, ao ingressar
no imóvel, tomara ciência que S. já estivesse locando o
sítio para festas e eventos; porquanto tenha alienado
semoventes ao largo da anuência dos herdeiros, dúvida não
há acerca da legitimidade passiva ad causam de L. M. S.;
não há notícia acerca da destinação dada ao produto das
referidas vendas; impõe-se a continuidade do feito quanto
à prestação de contas referente à locação do imóvel para
S. e pessoas que utilizaram o bem em finais de semana e
feriados.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negada a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
108/116.
Contrarrazões às fls. 144/148.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Por
fim,
as
partes
manifestaram
oposição
ao
julgamento virtual do recurso (fls. 106/107).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
1.-
Consoante
observado
anteriormente,
“Em
seu
preciso e minudente relatório, o MM. Juiz a quo observou
tratar-se de 'ação de prestação de contas movida pelo
espólio de F. C. F. (representado pela inventariante M. F.
F.) em face de F. Z. D. F. e L. M. S. na qual o autor
afirma que, com o falecimento de F. (pai da inventariante
e do corréu F.), ocorrido em 14.3.2015, o imóvel referido
nos autos vem sendo utilizado exclusivamente pelo corréu
F. e sua companheira, a corré L. Aduz que o corréu F. foi
preso em fevereiro de 2017 e que por conta disso a corré
L. passou a administrar o imóvel para ele. Sustenta que
tomou conhecimento de que os réus haviam arrendado parte
do pasto localizado no imóvel para J. C. L. e R. F. D. L.
(conforme
contrato
de
arrendamento
de
imóvel
rural
acostado a fls. 60/61) no período de abril de 2012 a
novembro de 2019 e pelo valor mensal de R$ 500,00. Informa
que os réus também locaram o imóvel para o sr. U. A. L.
(nos termos expostos na declaração acostada a fls. 62) no
período de 26.1 a 19.6.2018 e pelo valor mensal de R$
1.200,00 (R$ 800,00 a título de aluguel, R$ 300,00
referentes à ração para os cães que se encontravam no
imóvel e R$ 100,00 relativos à assinatura da TV a cabo em
a cabo em nome da corré L. e que possuía ponto
compartilhado no imóvel locado a U.). Afirma que os réus
também locaram o imóvel para outras pessoas, dentre elas
S., mas não tem conhecimento dos detalhes dessa locação,
asseverando ainda que tem conhecimento de que os réus
alugavam o imóvel para a realização de eventos ou para
utilização em feriados e/ou finais de semana. Salienta que
a inventariante, antes do falecimento de F., realizou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
inventário de todos os bens móveis que guarneciam o imóvel
(os quais se encontram relacionados a fls. 117), sendo que
quando retomou a posse do local (por meio de ação
judicial) constatou a ausência de quase todos esses bens,
bem como a existência de contas de energia elétrica e ITR
em atraso e ausência de manutenção de diversos itens, como
bomba de água e piscina, além do que a residência estava
com a pintura deteriorada e com trincas nas paredes.
Requer com a presente ação sejam os réus compelidos a
prestar contas de todos os valores que receberam
referentes às locações e arrendamento do imóvel e à venda
dos bens móveis que guarneciam o local (fls. 1/133 e
emenda de fls. 137/181)' (fls. 58/60).
“O i. Magistrado entendeu que 'o processo deve ser
extinto com relação à corré L. M. S. por conta de sua
ilegitimidade passiva de parte. Isso porque a corré L. não
possui qualquer vínculo com o imóvel objeto dos autos e
apenas ingressou no local por autorização de seu
companheiro, o corréu F. Z. D. F., este sim vinculado ao
bem por força da sucessão e obrigado por conta disso a
prestar contas de sua utilização exclusiva aos demais
herdeiros
do
falecido
proprietário,
sendo
que
a
interpretação que se dá aos fatos é a de que a
administração e atos por ela praticados se deu em nome
daquele. Diante de tal quadro, julgo extinto o processo
sem resolução de mérito com relação à corré L. M. S. por
conta de sua ilegitimidade passiva de parte para responder
ao pedido de prestação de contas formulado na presente
ação, o que faço com fundamento no artigo 485, incisos I e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
VI, do Código de Processo Civil. Providencie a serventia à
baixa necessária no SAJ. Nada obstante, a inicial deve ser
indeferida com relação ao pedido de prestação de contas
referente à locação do imóvel para pessoa chamada S. e às
pessoas que utilizaram o bem em eventos ou em feriados
e/ou finais de semana, uma vez que não há nenhum fato
específico demonstrado nos autos que possa dar ensejo à
providência postulada, sendo que a ação judicial não é o
meio adequado para que a parte tenha conhecimento da
existência ou não de algum fato. Assim, indefiro a petição
inicial com relação aos pedidos referidos no parágrafo
anterior, nos termos do artigo 330, III, do Código de
Processo Civil, julgando extinto o processo com relação a
tais pretensões, sem resolução de mérito, o que faço com
fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do referido
diploma legal. Outrossim, com relação aos bens móveis que
guarneciam o imóvel (os quais se encontram relacionados a
fls. 117), verifica-se a inadequação da via eleita, uma
vez que o próprio autor afirma que com o passar do tempo
os réus foram vendendo tais bens, sendo que os valores
desses objetos já foram apurados, razão pela qual deve o
autor
valer-se
de
ação
própria
(indenização)
para
satisfação de sua pretensão. Diante de tal quadro, também
com relação à prestação de contas dos bens descritos a
fls. 117 indefiro a petição inicial, nos termos do artigo
330, III, do Código de Processo Civil, julgando extinto o
processo com relação a esse pedido, sem resolução de
mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, incisos I
e VI, do referido diploma legal. Sem prejuízo do acima
deliberado, deve prosseguir a presente ação apenas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
relação aos pedidos remanescentes em face de F. Z. D. F.,
quais sejam: A) prestação de contas referente ao contrato
de arrendamento de parte do pasto localizado no imóvel
para J. C. L. e R. F. D. L., conforme contrato de
arrendamento de imóvel rural acostado a fls. 60/61, no
período de abril de 2012 a novembro de 2019 e pelo valor
mensal de R$ 500,00; B) prestação de contas referente ao
contrato de locação do imóvel para o sr. U. A. L. (nos
termos expostos na declaração acostada a fls. 62) no
período de 26.1 a 19.6.2018 e pelo valor mensal de R$
1.200,00 (R$ 800,00 a título de aluguel, R$ 300,00
referentes à ração para os cães que se encontravam no
imóvel e R$ 100,00 relativos à assinatura da TV a cabo em
nome da corré L. e que possuía ponto compartilhado no
imóvel locado a U.)' (verbis).
2.- “O r. pronunciamento não merece reparo.
“Da atenta leitura dos autos, verifica-se que o
herdeiro e corréu F. Z. D. F., que residia no imóvel
discutido nos autos, encontra-se preso desde fevereiro de
2017, oportunidade que sua companheira, L. M. S., passou a
ocupá-lo com exclusividade, peculiaridade que, segundo os
agravantes, a obrigaria a prestar contas acerca de sua
administração.
“Todavia, uma vez que L. M. S. não tenha sido nomeada
administradora dos bens de seu companheiro, e tendo
adentrado ao sítio mediante autorização de F. Z. D. F.,
'este sim vinculado ao bem por força da sucessão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
obrigado por conta disso a prestar contas de sua
utilização exclusiva aos demais herdeiros do falecido
proprietário', inescapável reconhecer sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da demanda.
“Nesse sentido: 'Ação de prestação de contas julgada
extinta.
Insurgência.
Ilegitimidade
passiva.
Ação
interposta em face de companheira do genitor falecido
buscando a prestação de contas e aplicações financeiras
conjuntas durante o período da união estável. Genitor que
não era interditado. Apelada que nunca foi nomeada
administradora dos bens do companheiro. Sentença acertada.
Recurso
improvido'
(TJSP,
4a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1005215-50.2016.8.26.0269, rel. Des. Fábio Quadros, j.
29.06.2017).
“Da mesma sorte, dúvida não há que deva ser
indeferida a petição inicial no que concerne ao pedido de
prestação de contas referente à locação do imóvel para S.
e pessoas que utilizaram o bem em finais de semana e
feriados, 'uma vez que não há nenhum fato específico
demonstrado nos autos que possa dar ensejo à providência
postulada, sendo que a ação judicial não é o meio adequado
para que a parte tenha conhecimento da existência ou não
de algum fato' (verbis).
“Cediço que 'O conhecimento da ação de prestação de
contas subordina-se à indicação, na inicial, do período
determinado em relação ao qual o autor busca
esclarecimentos com a exposição e correlação de motivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
consistentes e ocorrências duvidosas que justifiquem sua
pretensão' (TJSP, 11a Câm. Dir. Priv., Ap. 0004186-
95.2015.8.26.0081, rel. Des. Gilberto dos Santos, j.
10.03.2016).
“E, na hipótese, forçoso é convir tratar-se de
postulação genérica, sem indicação precisa dos negócios e
dúvidas a serem esclarecidos.”
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica